Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700657-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA DE MELO RUSSO, RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TARLEY MAX DA SILVA, FERNANDO JOSE GONCALVES ACUNHA, BRUNO LIMA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M M TELECOM – ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0025422-51.2013.8.07.0001, proposta por Luciana de Melo Russo e outros em desfavor de FR- Engenharia e Construções LTDA e outros, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica para determinar que a empresa integrante do grupo econômico, ora agravante, responda pela dívida, nos seguintes termos (ID 120480388 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido pelos autores LUCIANA DE MELO RUSSO e RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA em face da empresa MM Telecom Engenharia e Serviços de Telecomunicações. Citado, o demandado apresentou contestação no Id 119977121. É o relatório. Decido. Primeiramente afasto a alegação de nulidade, eis que, em que pese a citação ter sido realizada em endereço diverso do constante no contrato social (Id 11472464) verifico que não houve prejuízo à parte interessada, a qual compareceu espontaneamente nos autos e apresentou defesa ao incidente. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ainda, o §5°, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exigido decorre de sentença judicial que condenou os requeridos a pagaram indenização a título de lucros cessantes e multa contratual, face à relação consumerista estabelecida entre as partes (sentença de Id 31451963). Infere-se também que a fase de cumprimento de sentença tramita desde 29/04/2014 (Id 31451982) e foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes aos executados passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a existência de obstáculo ao integral cumprimento da obrigação de pagar. Assim, nada obstante a previsão do Código Civil quanto à robusta necessidade de comprovação do abuso de personalidade pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, vislumbra-se que a Teoria Menor da desconsideração, adotada pelo código consumerista, deve ser privilegiada no caso dos autos, pois como consumidor o credor pretende ver ressarcidos os prejuízos causados pelo executado. Assim, comprovada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, eis que há indícios que as empresas JFR e MM Telecom são integrantes do mesmo grupo econômico (Id 88308122 ). Ante o EXPOSTO, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda a empresa M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,( inscrita no CNPJ sob o n° 04.658.410/0001-85). Determino assim a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Proceda-se. Em análise do pedido de Id 118631646 defiro a penhora no rosto dos autos no 0382674- 71.2011.8.19.0001, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no qual a ora parte executada MM Telecom - Engenharia e Serviços de Telecomunicações LTDA, figura como parte autora. A penhora está sendo deferida para garantia da presente execução, até o limite do débito exequendo e deve recair sobre eventuais créditos pertencentes à ora executada, autora nos autos supracitados. Intime-se o autor para que apresente planilha atualizada de débitos. Feito, expeça-se com prioridade ofício de penhora no rosto dos autos. Intime-se a parte executada acerca da penhora. Concedo à presente decisão força de ofício, para os fins pertinentes Em suas razões recursais (ID 34960434), afirma que a origem da dívida executada se refere ao descumprimento do contrato de compra e venda firmado pela agravada com a empresa JFR – ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA e SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Argumenta que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica foi acolhido, ao fundamento de que há indícios de que a agravada integra o mesmo grupo econômico das executadas. Alega que para caracterizar grupo econômico, nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, da CLT, exige-se que as empresas estejam sobre a direção, controle ou administração de outra empresa. Assevera que não há nenhum elemento nos autos que comprove que a empresa agravante se mantém sob a direção, controle ou administração das executadas. Verbera que não há grupo econômico que autorize a responsabilidade solidária da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula seja o recurso provido para reconhecer a ilegitimidade da agravante para responder no cumprimento de sentença. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita (ID 34960434 - Pág. 2). O despacho de ID 35019777 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante não cumpriu a determinação judicial. A decisão de ID 36160207 indeferiu a gratuidade de justiça postulada. A agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 36564644). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento dos contratos firmados pelos agravados (consumidores) com as empresas executadas. Assim sendo, incide no caso em comento a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual foi acolhida no Direito do Consumidor e está prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Desse modo, a legislação acima transcrita prevê os requisitos autorizadores da desconsideração da pessoa jurídica para a satisfação do crédito do consumidor. Cumpre menciona, em juízo superficial, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicada a teoria menor quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, acrescida à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se for configurada a utilização da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, na qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa recorrente para que o patrimônio de seus dirigentes também responda pelas reparações dos prejuízos sofridos pelos consumidores na demora na construção de empreendimentos imobiliários, nos quais a recorrente teria atuado como sociedade empresária de incorporação imobiliária e, portanto, como fornecedora de produtos. 2. Recurso especial interposto em: 11/07/2012; conclusos ao gabinete em: 26/08/2016; Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) os limites do efeito devolutivo da apelação foram respeitados; c) era possível o imediato julgamento do cerne da controvérsia, a despeito de a sentença ter extinto o processo sem resolução do mérito; d) o exercício do contraditório dos administradores deve ser prévio à decretação da desconsideração da personalidade jurídica; e) incide o CDC na hipótese dos autos; e f) estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 4. No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa maneira, o art. 535 do CPC/73 não foi violado. 5. A apreciação do mérito da ação pelo Tribunal no julgamento da apelação, em caso de reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, atende à amplitude do efeito devolutivo em profundidade de referido recurso, privilegia o princípio da celeridade processual e não ofende o direito de defesa da parte, se estiverem presentes as condições de ser a matéria exclusivamente de direito ou o processo estar maduro para julgamento, por suficiência ou pela desnecessidade de produção de provas. 6. A verificação da presença dos requisitos configuradores da causa madura - consistentes na circunstância de a instrução probatória estar completa ou ser desnecessária - demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 7. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, a despeito da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ. 8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte tem entendimento de que a teoria menor da desconsideração se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedentes. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.825.577/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.) (negritei). No caso em comento, em juízo perfunctório, a agravada demonstrou que já esgotou as tentativas de localizar bens dos executados para o pagamento da dívida, uma vez que o cumprimento de sentença tramita desde 2014, sem que tenha tido êxito em encontrar bens passíveis de penhora (ID 31451975 dos autos originários). Observa-se, ainda, que a empresa agravada possui dívida milionária, conforme documento juntado no próprio agravo de instrumento (ID 35968913), o que indica a má-administração da empesa. Conjugada, ainda, que a personificação da pessoa jurídica, em princípio, está sendo óbice ao ressarcimento dos consumidores. Por outro lado, há elementos indicativos da existência do grupo econômico entre a empresa agravante e as executadas. A sentença proferida nos autos do processo trabalhista (ID 88308122 - pág. 10 dos autos originários) consta expressamente que a agravante e as executadas admitiram serem integrantes de um mesmo grupo econômico, o que, nesta fase inicial, já é elemento indiciário substancial da existência do grupo econômico. Além disso, em análise superficial, verifico que tanto a empresa agravante quanto as empresas executadas são administradas pelo núcleo familiar, pai e filho, Sr. Froylan Pinto Santos e Froylan Pinto Santos Filho, conforme se depreendem dos contratos sociais de ID 119977125 e ID 31451874 - Pág. 32 dos autos originários e documento de identidade de ID. 31451874 - Pág. 42. Chama atenção do juízo o fato da empresa agravante e das executadas terem funcionado no mesmo endereço. Verifica-se do contrato social das empresas executadas que possuem como sede o endereço denominado QI 25, Lote 18, loja 01, Setor Industrial, Taguatinga – DF (ID 31451874 dos autos de origem). Por sua vez a empresa agravante também tinha como sede o endereço denominado QI 25, Lote 18, loja 01, Setor Industrial, Taguatinga (ID 88308127 dos autos originários). Em que pese, posteriormente, tenha sido alterada a sede da empresa agravante (ID 119977125 - Pág. 1), constata-se que as empresas executadas e a agravante funcionaram no mesmo endereço. Pondera-se, ainda, que há similitude nos objetos sociais das empresas executadas e a empresa agravante, que são a prestação de serviços em obras. Nesse contexto, em juízo provisório, entendo, ao menos nesta fase inicial, há elementos que apontam para a existência do grupo econômico e o obstáculo ao ressarcimento devido aos consumidores agravados, o que afasta a probabilidade do direito invocado pela agravante. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora